Tribunal: TJMT
Processo: 1022969-09.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022969-09.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Perdas e Danos, Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[2ª Vara Cível - Tangará da Serra/MT (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA (SUSCITADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (SUSCITANTE), JUIZO DA 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE TANGARA DA SERRA (SUSCITADO), CEZAR QUINTINO DE ARAUJO - CPF: 006.986.981-26 (TERCEIRO INTERESSADO), REGIANE ANDRETTI - CPF: 852.759.801-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACORDO HOMOLOGADO PELO JUÍZO DA FAMÍLIA E SUCESSÕES EM AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - DESCUMPRIMENTO DE PARTE DO ACORDO - REFLEXOS UNICAMENTE PATRIMONIAIS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL SUSCITADO - CONFLITO PROCEDENTE.

1. Caso dos autos em que a ação tem como objetivo a tutela indenizatória por descumprimento de acordo judicial estabelecido em autos de ação reconhecimento e dissolução de união estável, não se insere no âmbito de cumprimento da correspondente sentença homologatória, e, como tal, não se sujeita à competência do órgão prolator, seja porque já resolvida a contenda entre as partes no âmbito do direito de família, que já não mais estão vinculadas pelo vínculo da união estável, seja porque não se cuida de dar cumprimento à cláusula de acordo estabelecido no âmbito de ação de divórcio.

2. Patente a incompetência do juízo suscitante, cujos limites jurisdicionais estão descritos na Resolução TJMT/OE n. 04 de 28 de maio de 2020, que prescreve: “Processar e julgar, com exclusividade, as demandas de família e sucessões, com competência privativa da Infância e Juventude, e dar cumprimento às cartas precatórias, rogatórias e de ordem afetas à sua competência exclusiva.”

3. Conflito procedente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de conflito negativo de competência (art. 951 do CPC) instaurando pelo JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA em face do posicionamento adotado pelo JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA, que declinou a competência para processar e julgar a pretensão deduzida na Ação de Indenização por Danos Morais n. 1012081-44.2022.8.11.0055 movida por CEZAR QUINTINO DE ARAUJO em face de REGIANE ANDRETTI.

Em suma, aduz o suscitante que a competência da 2º Vara Cível estaria justificada se a pretensão da parte requerente fosse o cumprimento de sentença, já que o processo principal tramitou perante este juízo ou relacionado com questões de “família e sucessões”. Que não se trata de pretensão executória e nem de pretensão relativa ao estado de pessoas ou ao Direito de Família, mas sim, de pretensão reparatória/patrimonial.

O juízo suscitado argumenta que a parte autora pretende o cumprimento de acordo de divórcio consensual firmado pelo Juízo da Segunda Vara Cível desta Comarca no processo n.º 2714- 52.2018.811.0055, bem como requer a indenização por danos morais.

Em decisão de ID 184044683, foi determinado o sobrestamento do litígio e designado o JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

As informações foram prestadas pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra (ID 186014685).

Instada a se manifestar a douta Procuradoria Geral da Justiça manifestou pela inexistência de interesse público no caso (ID 189074653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023